Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705659-25.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: GUILHERME MARTINS BERSAN Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Converto o julgamento em diligência. 3. O apelante alega de ter sido vítima de fraude, cometida por meio de equipamento conhecido como “chupa cabra”, a partir do uso do cartão no Caixa 24 Horas (ID no 28039626, pág. 5). 4. Afirma que não se trata de cartão de uso frequente e, por isso, só descobriu ter sido “furtado” em 23/6/2020 (ID no 28039626, pág. 5). 5. Em observância ao princípio da cooperação e a fim de esclarecer os fatos para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se o apelante Guilherme Martins Bersan para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte cópia autenticada (frente e verso) do cartão que teria sido fraudado (o mesmo que foi utilizado no Caixa 24 Horas). 6. Após, diga o BRB-Banco de Brasília SA sobre a cópia juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro